Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSENTAMENTO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela provisória, suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 200431085 e do Termo de Embargo no 200441075, lavrados em razão de suposto desmatamento de 10,47 hectares de vegetação nativa em área especialmente protegida. A decisão fundamentou-se na provável ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem a prática de atos interruptivos idôneos, configura prescrição intercorrente apta a justificar a suspensão do auto de infração; (ii) saber se a eventual prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo, afastando sua eficácia preventiva; e (iii) saber se há prova idônea de que o imóvel integra assentamento regularmente instituído, apta a infirmar a presunção de legitimidade do embargo.
III. Razões de decidir
3. O Auto de Infração foi lavrado em 22.07.2020, sendo o processo administrativo extraviado e reconstituído apenas em agosto de 2025. Em juízo de cognição sumária, não se evidenciam atos interruptivos relevantes no interregno superior a três anos, circunstância que, à luz do entendimento firmado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 e do Decreto Estadual no 1.986/2013, revela plausibilidade jurídica da alegação de prescrição intercorrente.
4. O auto de infração possui natureza sancionatória, subordinando-se à pretensão punitiva estatal. A inércia administrativa prolongada compromete, em tese, a legitimidade da exigibilidade da sanção, justificando, nesta fase processual, a manutenção da suspensão de seus efeitos.
5. O Termo de Embargo ostenta natureza preventiva e cautelar, destinando-se a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, nos termos do art. 225 da CF/1988. A medida incide sobre a atividade potencialmente lesiva e não se condiciona à subsistência da multa administrativa.
6. A eventual prescrição da pretensão sancionatória não conduz à invalidação automática do embargo, cuja finalidade é resguardar bem jurídico de índole constitucional. A tutela ambiental possui dimensão objetiva que transcende a relação sancionatória individual.
7. Não há nos autos documento oficial que comprove a integração do imóvel a assentamento regularmente instituído por órgão competente. Consta apenas mapa produzido unilateralmente pela parte autora, desacompanhado de ato administrativo constitutivo, certificação por órgão público ou averbação na matrícula imobiliária, o que não se revela suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental.
8. Ausente demonstração técnica de regularização ambiental da área ou de cessação do risco, a suspensão do embargo fragilizaria instrumento essencial de polícia administrativa voltado à prevenção de danos ambientais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para manter a suspensão apenas dos efeitos do Auto de Infração no 200431085 e restabelecer a eficácia do Termo de Embargo no 200441075, até ulterior deliberação após regular instrução.
Tese de julgamento: “1. A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem atos interruptivos idôneos, configura, em juízo de cognição sumária, plausibilidade de prescrição intercorrente apta a suspender a exigibilidade do auto de infração. 2. A prescrição da pretensão sancionatória não alcança automaticamente o termo de embargo ambiental, cuja natureza preventiva e autônoma autoriza sua manutenção enquanto persistir risco de dano. 3. A alegação de integração do imóvel a assentamento rural exige comprovação por documento oficial idôneo, não sendo suficiente mapa produzido unilateralmente pela parte interessada.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000137-74.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALMOR CAMERA - CPF: 426.755.370-04 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSENTAMENTO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela provisória, suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 200431085 e do Termo de Embargo no 200441075, lavrados em razão de suposto desmatamento de 10,47 hectares de vegetação nativa em área especialmente protegida. A decisão fundamentou-se na provável ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem a prática de atos interruptivos idôneos, configura prescrição intercorrente apta a justificar a suspensão do auto de infração; (
ii
) saber se a eventual prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo, afastando sua eficácia preventiva; e (
iii
) saber se há prova idônea de que o imóvel integra assentamento regularmente instituído, apta a infirmar a presunção de legitimidade do embargo.

III. Razões de decidir

O Auto de Infração foi lavrado em 22.07.2020, sendo o processo administrativo extraviado e reconstituído apenas em agosto de 2025. Em juízo de cognição sumária, não se evidenciam atos interruptivos relevantes no interregno superior a três anos, circunstância que, à luz do entendimento firmado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 e do Decreto Estadual no 1.986/2013, revela plausibilidade jurídica da alegação de prescrição intercorrente.

O auto de infração possui natureza sancionatória, subordinando-se à pretensão punitiva estatal. A inércia administrativa prolongada compromete, em tese, a legitimidade da exigibilidade da sanção, justificando, nesta fase processual, a manutenção da suspensão de seus efeitos.

O Termo de Embargo ostenta natureza preventiva e cautelar, destinando-se a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, nos termos do art. 225 da CF/1988. A medida incide sobre a atividade potencialmente lesiva e não se condiciona à subsistência da multa administrativa.

A eventual prescrição da pretensão sancionatória não conduz à invalidação automática do embargo, cuja finalidade é resguardar bem jurídico de índole constitucional. A tutela ambiental possui dimensão objetiva que transcende a relação sancionatória individual.

Não há nos autos documento oficial que comprove a integração do imóvel a assentamento regularmente instituído por órgão competente. Consta apenas mapa produzido unilateralmente pela parte autora, desacompanhado de ato administrativo constitutivo, certificação por órgão público ou averbação na matrícula imobiliária, o que não se revela suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental.

Ausente demonstração técnica de regularização ambiental da área ou de cessação do risco, a suspensão do embargo fragilizaria instrumento essencial de polícia administrativa voltado à prevenção de danos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para manter a suspensão apenas dos efeitos do Auto de Infração no 200431085 e restabelecer a eficácia do Termo de Embargo no 200441075, até ulterior deliberação após regular instrução.

Tese de julgamento:
“1. A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem atos interruptivos idôneos, configura, em juízo de cognição sumária, plausibilidade de prescrição intercorrente apta a suspender a exigibilidade do auto de infração. 2. A prescrição da pretensão sancionatória não alcança automaticamente o termo de embargo ambiental, cuja natureza preventiva e autônoma autoriza sua manutenção enquanto persistir risco de dano. 3. A alegação de integração do imóvel a assentamento rural exige comprovação por documento oficial idôneo, não sendo suficiente mapa produzido unilateralmente pela parte interessada.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo n. 1119077-06.2025.8.11.0041, ajuizada por
VALMOR CAMERA
.

Na origem, o autor postulou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 200431085 e do Termo de Embargo no 200441075, ambos lavrados em 22/07/2020, em razão de suposto desmatamento de 10,47 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, ocorrido em 18/03/2020.

Sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, ao argumento de que, após a lavratura do auto, o procedimento foi extraviado e somente reconstituído em agosto de 2025, sem a prática de atos interruptivos válidos. Alegou, ainda, que o imóvel estaria inserido em Projeto de Assentamento Rural, com reserva legal coletiva, defendendo a ilegalidade do embargo, por se tratar de pequena propriedade destinada à subsistência.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo, exclusivamente com fundamento na provável ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Irresignado, o Estado agravante sustenta a inexistência de prescrição, a validade da reconstituição do processo administrativo, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a autonomia jurídica do embargo ambiental, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria.

Contrarrazões apresentadas, ocasião na qual o agravado pugna pela manutenção da decisão.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística declina de se manifestar quanto a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração no 200431085 e, considerando a natureza preventiva e autônoma do Termo de Embargo n.o 200441075, o Ministério Público manifesta-se pela restauração de seus efeitos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CAMILA DILL ROSSETO
,
OAB/MT 19905-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de tutela provisória de urgência, suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 200431085 e do Termo de Embargo no 200441075, lavrados em desfavor do agravado, sob fundamento de provável prescrição da pretensão punitiva administrativa.

A controvérsia devolvida a esta Câmara exige análise dissociada dos dois atos administrativos impugnados, porquanto ostentam natureza jurídica distinta: o auto de infração possui caráter sancionatório; o embargo ambiental reveste-se de índole preventiva e cautelar.

A jurisprudência desta Corte firmou-se, no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, no sentido de que a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, configura prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Conforme documentado nos autos, o Auto de Infração foi lavrado em 22/07/2020, referente a fato ocorrido em 18/03/2020. Após sua lavratura, o processo administrativo foi extraviado, sendo reconstituído apenas em agosto de 2025.

Em juízo de cognição sumária, próprio da tutela provisória,
não se identificam atos interruptivos idôneos praticados no interregno, aptos a afastar, de plano, a alegação de prescrição
.

A inércia administrativa prolongada, sem impulso processual relevante, revela plausibilidade jurídica suficiente para manutenção da suspensão do auto de infração, ao menos até ulterior instrução.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça declinou de intervir quanto à suspensão da exigibilidade do Auto de Infração no 200431085, por entender tratar-se de discussão de natureza predominantemente sancionatória e patrimonial, sem interesse público qualificado.

Nesse ponto, a decisão agravada não comporta reparo.

Diversamente ocorre em relação ao Termo de Embargo no 200441075.

O embargo ambiental constitui instrumento de polícia administrativa destinado a cessar a continuidade do dano ambiental e impedir o agravamento da lesão, possuindo natureza preventiva e fundamento jurídico autônomo.

Enquanto o auto de infração incide sobre a conduta do agente e traduz pretensão punitiva, o embargo recai sobre a área e sobre a atividade potencialmente lesiva, tendo por escopo a tutela imediata do meio ambiente, bem jurídico de estatura constitucional (art. 225 da Constituição da República).

A eventual prescrição da pretensão sancionatória não conduz, automaticamente, à invalidação do embargo, pois este não se condiciona à subsistência da multa administrativa.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, ao se manifestar nos autos, reconheceu expressamente essa distinção estrutural e
opinou pela restauração dos efeitos do embargo
, ressaltando sua natureza preventiva e sua autonomia em relação ao auto de infração.

A argumentação do agravado, no sentido de que o imóvel estaria inserido em Projeto de Assentamento Rural, com destinação à subsistência, poderia, em tese, justificar reavaliação da medida, caso houvesse prova robusta da condição jurídica diferenciada da área.

Entretanto, conforme analisado no processo originário,
inexiste documento oficial que comprove a integração do imóvel a assentamento regularmente instituído por órgão competente
.
Consta apenas mapa produzido unilateralmente pela parte autora
, desacompanhado de ato administrativo constitutivo, certificação por órgão público ou matrícula imobiliária com averbação pertinente.

Em sede de tutela provisória, exige-se probabilidade do direito fundada em prova mínima idônea. Documento unilateral não possui força probante suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo nem para demonstrar regime jurídico especial apto a justificar a suspensão do embargo.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE DESEMBARGO INDEFERIDO. INADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE AGRICULTOR FAMILIAR. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO DESMATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão do Termo de Embargo n. 20044138. Alega que a propriedade rural é explorada sob o regime de agricultura familiar, com pequena empresa produtora de café, e o embargo ambiental prejudica a continuidade de suas atividades econômicas e o acesso a crédito rural.

II. Questão em discussão

2. A principal questão é saber se a propriedade do Agravante, com área inferior a quatro módulos fiscais, se enquadra como pequena propriedade rural para fins de isenção de embargo.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamenta-se na insuficiência da documentação apresentada pelo Agravante para comprovar que a exploração da propriedade se dá exclusivamente sob o regime de agricultura familiar, conforme exigido pela Lei n. 11.326/2006.

4. Além disso, a autuação se refere a área de reserva legal, com desmatamento não autorizado, e o Agravante não demonstrou esforços para corrigir a irregularidade ambiental, o que impede a concessão da liminar.

5. O reconhecimento da natureza de subsistência da atividade depende de comprovação robusta que não foi adequadamente apresentada na fase inicial do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao recurso.

Tese de julgamento: “1. A agricultura familiar de subsistência não se presume, sendo necessário apresentar documentação substancial para comprovação
. 2. A presença de irregularidade ambiental impede a concessão de medida liminar de suspensão de embargo.”

(N.U 1023252-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

Além disso,
não há comprovação de regularização ambiental da área ou de cessação da atividade potencialmente lesiva.

A suspensão liminar do embargo, sem demonstração técnica da regularização ou da inexistência de risco ambiental, extrapola os limites da cognição sumária e fragiliza instrumento essencial de tutela preventiva.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, impõe-se reconhecer que a medida de embargo possui validade autônoma e deve subsistir até decisão de mérito, após regular instrução probatória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para manter a suspensão apenas dos efeitos do Auto de Infração no 200431085, restabelecendo a eficácia do Termo de Embargo no 200441075, até ulterior deliberação do juízo de origem após regular instrução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista destes autos porque me parece que estes embargos são recentes, interpostos após a localização do processo e cinco anos depois da infração administrativa. A alegação de tratar-se de uma área de sobrevivência chama-me a atenção, ainda que não esteja regular, como bem explicou o douto relator.

Peço vênia, mas analisarei o caso com mais atenção.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL – CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
28
DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026